Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706743-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PACIENTE: PAULO CESAR MONTEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 20 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES